Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL: 0712895-11.2022.8.07.0001 DECISÃO Trata-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, interposto pela Douta Procuradoria de Justiça, Id 62584875, em face de r. decisão monocrática de Id 62484974 que negou seguimento a recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, por perda superveniente de interesse recursal, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs apelação criminal (Id 60074146) contra a r. sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília que absolveu sumariamente os acusados Eduardo Antônio Santos Soares e Helliny Machado de Moura Grupp do crime do art. 136, § 2o c/c o art. 13, caput e § 2o e art. 18, I, parte final, do Código Penal, com base no art. 397, inciso III, do CPP. Distribuídos os autos a essa c. 3a Turma Criminal, o apelante foi intimado por duas vezes para a apresentação de razões recursais (Ids 60366776 e 61380238), deixando, contudo, transcorrer o prazo in albis. Após a r. decisão recorrida que negou seguimento ao recurso de apelação por perda superveniente do interesse recursal, a Promotoria de Justiça apresentou as razões de apelação, Id 62562564. Sustenta a agravante, em síntese, que “embora as razões recursais tenham sido apresentadas de forma extemporânea, tal circunstância caracteriza mera irregularidade processual por se tratar de prazo impróprio, portanto não impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência pacífica de nossos Tribunais” e que “tendo em vista que a apelação criminal foi tempestivamente interposta pela Promotoria de Justiça, conforme se verifica no Id 60074146, é cabível a admissão e o processamento do recurso da acusação”. Requer, então, a reconsideração da r. decisão agravada ou o conhecimento e provimento do recurso. Os apelados apresentaram contrarrazões, Id ́s 62981482 e 63022390, pugnando o conhecimento e não provimento do agravo. Decisão de Id 63217707 determinou a redistribuição dos autos a minha relatoria. É o relatório. Decido. A r. decisão merece reconsideração, uma vez que assiste razão à Douta Procuradoria de Justiça. Em que pese a reconhecida extemporaneidade das razões de apelação de Id 62562564, o apelo foi interposto tempestivamente na origem, de modo, consoante a jurisprudência pacífica sobre o tema, a extemporaneidade das razões recursais constitui mera irregularidade, que não impede o conhecimento e processamento do recurso. Assim sendo, RECONSIDERO a r. decisão de Id 62484974 para dar seguimento ao recurso de apelação, cujas razões foram anexadas em Id 62562564. Intimem-se. Desembargador Jesuino Rissato Relator